Tribunal: TJDFT
Processo: 0730825-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE INVESTIDORES NO MERCADO DE CONSUMO MEDIANTE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR VALORES INVESTIDOS. LITÍGIO QUE NÃO SE ENQUADRA NA COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIO EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. TESE FIXADA NO IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRECLUSÃO INEXISTENTE.
I. De acordo com a tese fixada no IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, de observância obrigatória, a teor do que prescreve o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, “compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira”.
II. Por versar sobre competência absoluta, a tese fixada no IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 deve ser aplicada aos processos em tramitação ainda que a matéria tenha sido objeto de conflito de competência anteriormente julgado, na medida em que é insuscetível de preclusão, consoante a inteligência dos artigos 64, § 1o, e 337, inciso II e § 5o, do Código de Processo Civil.
III. Conspira contra o princípio da eficiência jurisdicional, contemplado no artigo 8o do Código de Processo Civil, permitir o julgamento da causa por juízo absolutamente incompetente a pretexto de preclusão que, a rigor, não se operou, expondo-o à invalidação pela via rescisória na forma do artigo 966, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.